Tribunal: TJES
Processo: 5012580-82.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012580-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ELIANE DA SILVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADO PAGO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO. FRETE PAGO DIRETAMENTE AO VENDEDOR.

NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE PELOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA DO FRETE. CONDUTA DO COMPRADOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5012580-82.2023.8.08.0030

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: ELIANE DA SILVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9191157).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva;
b)
ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro (negociação do pagamento do frete foi realizada diretamente com o vendedor, fora de sua plataforma;
c)
impossibilidade de devolução do dano material;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Quanto ao mérito, verifico que
o cerne da presente lide prende-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrida na fraude narrada nos autos.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrida sustenta que realizou a compra de um produto por intermédio da plataforma recorrente, mas que sua compra foi cancelada. Contudo, apesar de lhe ter sido estornado o valor pago pelo produto, a quantia desembolsada a título de frete não lhe foi restituída, razão pela qual ingressou com a presente demanda, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 690,00) e morais (R$ 5.000,00).

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais, isto porque, apesar da utilização da plataforma da parte recorrente para realização da compra em comento, restou demonstrado nos autos (inclusive pela própria narrativa constante da petição inicial) que o pagamento do frete foi realizado diretamente ao vendedor, mediante conversas de
whatsapp
mantida entre as partes, com transferência de valores através de
pix
.

Desse modo, entendo que o recorrido não adotou todas as cautelas necessárias no pagamento do frete do produto, negociando diretamente com o vendedor, através do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, sem qualquer atuação da parte recorrente, a ensejar a sua responsabilidade, contribuindo, dessa forma, para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
NEGOCIAÇÃO DE UM NOTEBOOK PELO SITE DA OLX. TRATATIVAS REALIZADAS FORA DA PLATAFORMA. COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO ENCAMINHADO POR E-MAIL SEM VÍNCULO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50207586020228210008, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

Portanto, a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, em razão da evidente excludente de responsabilidade do recorrente, decorrente da culpa exclusiva da vítima/parte recorrida na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012580-82.2023.8.08.0030

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que o tema em tela se trata de uma típica relação de consumo. No contexto da demanda vê-se que houve aquisição de um aparelho celular no site do recorrente, tendo a recorrida adquirido o produto, que apesar de devidamente pago não lhe foi entregue.

Mostra-se, portanto, evidente, a responsabilidade civil da recorrente , por imputação legal decorrente de cadeia de consumo, sendo de responsabilidade solidária e objetiva entre todos os participes do ciclo de produção e comercialização de produtos e serviços, de forma que o consumidor possa demandar contra qualquer pessoa jurídica do respectivo ciclo, uma vez que estes tem responsabilidade objetiva por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme artigos 14 e 17 do CDC , sendo que o art. 7º, parágrafo único, e art. 18 e §1º do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.

Portanto, a recorrente não é só parte legítima, mas também responsável pelos danos causados ao consumidor, inclusive, aufere benefício direto e indireto com a transação comercial. Ademais, o recorrido obteve confiança em realizar a compra no site da recorrente, tendo em vista o fato deste indicar produtos que podem ser adquiridos pelos melhores preços, atuando como uma consultora de preços, devendo assim, avaliar as lojas e os vendedores que estão cadastradas em seu site de busca.

Cito sentença:

“Pois bem, entendo que não merece prosperar as alegações do requerido, porquanto, considera-se que a presente demanda trata-se de caso fortuito interno, no qual o réu assume os riscos de disponibilizar em sua plataforma meios de venda diretos com o vendedor, possuindo assim, o dever de garantir a segurança das transações realizadas, sobretudo, quanto a adoção de medidas preventivas à ocorrência de fraude.

Fato é que há expectativa e confiança por parte do consumidor em utilizar a plataforma referida, considerando-a como um meio seguro para aquisição de produtos, bem como para efetuar pagamentos.

No caso concreto, observa-se que o suposto fraudador utilizou o chat da plataforma do requerido para exigir o pagamento direto do frete, bem como para obter o contato via whatsapp da requerente (ID 37530008, p. 8 a 15). Ciente de tais informações, o requerido poderia facilmente alertar o consumidor para não realizar o pagamento direto, acessar links de terceiros, informar dados pessoais ou até mesmo negociar “por fora” da plataforma, o que não o fez.

Portanto, tenho como configurada a falha na prestação de serviço do requerido, principalmente, no que concerne à ausência de segurança da plataforma e a coibição das fraudes ocorridas, as quais o requerido possui devida ciência, haja vista a existência de várias demandas semelhantes. “

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Requerido.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.